Tribunal: TCU
Processo: 017.095/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7790/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.095/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Alvarenga Duarte (XXX.795.157-XX); Celia Ferreira Ignacio Pinto (XXX.963.477-XX); Joanita Gomes de Oliveira (XXX.387.157-XX); Jucara Ferreira Ignacio (XXX.718.587-XX); Leonardo Lucas da Silva (XXX.502.324-XX); Mariangela do Carmo (XXX.096.847-XX); Patricia Paulo Barreto (XXX.630.507-XX); Rita de Cassia Ferreira Ignacio (XXX.389.607-XX); Sheila Souza da Silva (XXX.606.327-XX); Valeria Vilete Pires (XXX.257.727-XX); Vanessa Vilete Pires (XXX.991.027-XX); Zurklane dos Santos Duarte (XXX.707.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.